Tribunal: CARF
Processo: 10140.722261/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722261/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.604 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
SEBASTIÃO PAULO DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 61 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda retido na Fonte e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda
na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722261/2019-51
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722261/2019-51

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 62/66, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2016, para exigência
de imposto de renda suplementar no valor de R$3.790,99, acrescido de multa e juros de
mora.
Conforme a descrição dos fatos, da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e das informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, constatou-se:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF, no valor de
R$28.053,41, referente à fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul (CNPJ 03.979.663/0001-98). O valor declarado consta duplicado
em relação às informações declaradas em DIRF pela fonte pagadora;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF, no valor de
R$28.053,41, referente à fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul (CNPJ 03.979.663/0001-98), sobre rendimentos declarados como
provenientes de aposentadoria e isentos por moléstia grave, sem a comprovação
dos dois requisitos indispensáveis para a concessão da isenção.
Na impugnação de fls. 6/7 e 9/10 o contribuinte alega, em síntese, que o valor do IRRF
declarado consta no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Alega também que os rendimentos são provenientes de aposentadoria e já foi
reconhecido judicialmente que ele é portador de moléstia grave que lhe dá direito à
isenção do imposto de renda. Anexa os documentos de fls. 11/41 que no seu entender
comprovam as suas alegações.
O acórdão denegatório de primeira instância foi proferido com dispensa de
ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2019 (e-fl. 117), o sujeito
passivo interpôs, em 06/09/2019 (e-fl.80), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos
por ser portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos,
que se houve erro material de lançamento o contribuinte não merece ser tributado e que tais
irregularidades deveriam ser sanadas na revisão da declaração pela Receita Federal, que sua
isenção de imposto de renda é determinada judicialmente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso o mesmo deve se
apreciado.
Quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade
do mesmo, a ser procedida neste momento.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722261/2019-51

Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 117) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito em 06/08/2019, quando então considera-se cientificado o
recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato, extinguindo-se no dia 05 de
setembro de 2019.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 06/09/2019 (protocolo de e-
fl. 80), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. Tais datas
podem também ser confirmadas através do Extrato do Processo, campo “Questionamentos” (e-fl.
120).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 127
DF CARF MF
Original